Tribunal: TJDFT
Processo: 0751448-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVENTÁRIO. PENHORA. REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DE TODOS OS HERDEIROS NA LIDE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão que entendeu que os atos expropriatórios devem prosseguir com a regularização do polo passivo para que todos os herdeiros sejam incluídos na lide.
2. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, nos termos do art. 110 do CPC.
3. O artigo 313, § 2o, I, do CPC/2015 prevê, como primeira alternativa, a citação do respectivo espólio para regularização do polo passivo da demanda e, se for o caso, citação de todos os herdeiros como litisconsórcio necessário.
4. Não obstante a exigência de citação do espólio em primeiro plano, revela-se necessário saber se há entre os herdeiros, menores ou incapazes, para que seja legitimada a participação do Ministério Público na defesa de seus interesses.
5. De acordo com o inciso I do artigo 82, o Ministério Público deve intervir nas causas em que houver interesse de incapazes, hipótese em que deve zelar pelos direitos daqueles que não podem agir sozinhos em juízo. 5.1. O que legitima a intervenção do parquet nessa situação é a possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e eventual comprometimento do contraditório em função da existência de parte incapaz, seja uma criança ou uma pessoa interditada. 5.2. Em casos tais, cabe ao Promotor de Justiça aferir se os interesses do incapaz estão sendo assegurados e respeitados a contento seus direitos, seja do ponto de vista processual ou material.
6. Nas lições do doutrinador Jairo Cruz Moreira, a função do Ministério Público ao intervir na hipótese prevista no artigo 82, inciso I, do Código de Processo Civil é de precaução e zelo para suprir eventual defeito na representação da parte incapaz: “Diz o primeiro inciso do art. 82 que cabe ao Ministério Público intervir nas causas em que houver interesse de incapazes. A função do Parquet, nessa hipótese, é de precaução e zelo para suprir eventual defeito na defesa daqueles, bem como verificar se estão devidamente representados ou assistidos, devendo, em todo caso, prevenir e corrigir supostas artimanhas praticadas no processo capaz de lesá-los”. (MOREIRA, Jairo Cruz. A intervenção do Ministério Público no Processo Civil à luz da Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2009.)
7. Diante disso, faz-se necessário que o polo passivo seja regularizado, a fim de que todos os herdeiros sejam incluídos na lide e, caso haja algum incapaz, seja viabilizada a intimação do Ministério Público para oficiar nos autos e resguardar seus direitos.
8. Recurso improvido.